Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711117-45.2023.8.07.0009 APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 5953799 a advogada do apelante requereu a juntada das razões recursais, porém não consta dos autos a referida processual. 2. Intime-se a Defesa para proceder à juntada das razões de apelação. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.